Tribunal: TRF3
Processo: 5000777-40.2021.4.03.6111
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
42/549)

5000777-40.2021.4.03.6111

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000777-40.2021.4.03.6111

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: PAULO DOS SANTOS ANDRADE, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIA RODRIGUES SANCHES - SP355150-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: AMANDA FLAVIA BENEDITO VARGA - SP332827-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEONARDO LEANDRO DOS SANTOS - SP320175-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROSEMIR PEREIRA DE SOUZA - SP233031-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, PAULO DOS SANTOS ANDRADE

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIA RODRIGUES SANCHES - SP355150-A

ADVOGADO do(a) APELADO: AMANDA FLAVIA BENEDITO VARGA - SP332827-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LEONARDO LEANDRO DOS SANTOS - SP320175-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ROSEMIR PEREIRA DE SOUZA - SP233031-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. RUÍDO. AGENTES QUÍMICOS. HIDROCARBONETOS. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO. EPI. CANCERÍGENOS. TUTELA DE URGÊNCIA. TEMA 709 DO STF.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo INSS e pela parte autora contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria especial, reconhecendo a especialidade de períodos laborados com exposição a ruído e agentes químicos (hidrocarbonetos), mas indeferiu a tutela de urgência sob o fundamento de ausência de risco por manutenção do vínculo empregatício. O INSS contesta a metodologia de aferição do ruído e a análise qualitativa dos agentes químicos. A parte autora requer a implantação imediata do benefício e a majoração dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a verificar: (i) a validade da aferição do agente ruído pela perícia judicial frente às exigências da NHO-01; (ii) a eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) para neutralizar a nocividade; (iii) a necessidade de avaliação quantitativa para agentes químicos (hidrocarbonetos) após 06/03/1997; (iv) o cabimento da tutela de urgência quando o segurado permanece trabalhando; e (v) o quantum dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A perícia técnica judicial, equidistante das partes, constatou a exposição habitual e permanente a níveis de ruído superiores aos limites de tolerância vigentes à época da prestação do serviço. Tratando-se de laudo produzido em juízo, presume-se a observância das normas técnicas adequadas, prevalecendo suas conclusões sobre documentos unilaterais pretéritos. A declaração de eficácia do EPI no PPP não descaracteriza o tempo especial por ruído acima dos limites legais (STF, Tema 555).

4. A exposição a hidrocarbonetos (óleos minerais, graxas) submete-se à avaliação qualitativa (Anexo 13 da NR-15), sendo despicienda a mensuração quantitativa. Tratando-se de substâncias listadas como cancerígenas na LINACH, a utilização de EPI é irrelevante para afastar a especialidade (TNU, Tema 170).

5. Confirmado o direito à aposentadoria especial em cognição exauriente de segundo grau, a probabilidade do direito eleva-se à certeza jurídica. O perigo de dano é inerente à natureza alimentar da verba. A manutenção do vínculo empregatício não impede a concessão da tutela de urgência, pois a vedação ao trabalho nocivo incide apenas após a efetiva implantação do benefício, conforme inteligência do Tema 709 do STF.

6. Honorários advocatícios mantidos no percentual fixado na origem, com majoração a título de sucumbência recursal em desfavor da Autarquia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação do INSS parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Apelação da parte autora parcialmente provida para conceder a tutela de urgência e determinar a implantação do benefício de aposentadoria especial no prazo de 30 (trinta) dias..

Tese de julgamento: "1. A exposição a agentes químicos previstos no Anexo 13 da NR-15, como hidrocarbonetos, enseja o reconhecimento de atividade especial mediante avaliação qualitativa. 2. A presença de agentes cancerígenos na lista LINACH afasta a eficácia do EPI (Tema 170/TNU). 3. A permanência do segurado no exercício das atividades laborais não constitui óbice à concessão de tutela de urgência para implantação de aposentadoria especial, visto que a vedação de continuidade no trabalho nocivo opera-se somente a partir da efetiva implantação do benefício (Tema 709/STF)."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/91, art. 57; CPC, art. 300 e art. 85, § 11; NR-15, Anexos 13 e 13-A. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335 (Tema 555); STF, RE 791.961 (Tema 709); TNU, Tema 174; TNU, Tema 170; STJ, Súmula 111.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000777-40.2021.4.03.6111

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: PAULO DOS SANTOS ANDRADE, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIA RODRIGUES SANCHES - SP355150-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: AMANDA FLAVIA BENEDITO VARGA - SP332827-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEONARDO LEANDRO DOS SANTOS - SP320175-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROSEMIR PEREIRA DE SOUZA - SP233031-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIA RODRIGUES SANCHES - SP355150-A

ADVOGADO do(a) APELADO: AMANDA FLAVIA BENEDITO VARGA - SP332827-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LEONARDO LEANDRO DOS SANTOS - SP320175-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ROSEMIR PEREIRA DE SOUZA - SP233031-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, PAULO DOS SANTOS ANDRADE

RELATÓRIO

Trata-se de apelação e remessa necessária, tida por interposta, em ação ajuizada por PAULO DOS SANTOS ANDRADE em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a concessão de aposentadoria especial mediante o reconhecimento de atividade especial exercida nos períodos de 16/07/1982 a 01/04/1993, 01/09/1993 a 31/08/1996, 01/11/1997 a 30/07/2003, 01/08/2003 a 19/05/2006, 01/08/2006 a 31/01/2009, 01/12/2009 a 24/12/2015 e 01/03/2018 a 29/01/2019.

A sentença (ID 280034274) julgou procedente o pedido para reconhecer a especialidade dos períodos indicados na inicial, condenando o INSS a conceder o benefício de aposentadoria especial desde a Data de Entrada do Requerimento (DER) em 29/01/2019. Os atrasados foram corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. O INSS foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios. A tutela de urgência foi indeferida.

Em suas razões de apelação (ID 280034275), o INSS sustenta, em síntese: a) a impossibilidade de reconhecimento de atividade especial por ruído sem a observância da metodologia NHO-01 (NEN) a partir de 19/11/2003; b) a eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) para neutralizar a nocividade dos agentes; c) a necessidade de avaliação quantitativa para agentes químicos (hidrocarbonetos) após 06/03/1997; d) a imprestabilidade de laudos extemporâneos. Requer a reforma da sentença e prequestiona a matéria.

A parte autora também apelou (ID 280034276), pugnando pela concessão da tutela de urgência para implantação imediata do benefício, dado o caráter alimentar da verba, e pela majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

Com contrarrazões da parte autora (ID 280034280), subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, verifico a admissibilidade dos recursos interpostos.

Quanto à apelação do INSS, observo que a Autarquia pleiteia a aplicação da Súmula 111 do STJ quanto aos honorários advocatícios. Ocorre que a sentença já determinou expressamente a observância do referido verbete sumular. Assim, não conheço do recurso do INSS neste ponto, por ausência de interesse recursal. No mais, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação do INSS na parte remanescente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação da parte autora.

II. MÉRITO

DA ATIVIDADE ESPECIAL

A concessão da aposentadoria especial depende da comprovação de trabalho sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15, 20 ou 25 anos, conforme o caso (art. 57 da Lei no 8.213/91).

Do Caso Concreto

Na petição inicial, a parte autora postulou o reconhecimento da especialidade dos períodos de 16/07/1982 a 01/04/1993, 01/09/1993 a 31/08/1996, 01/11/1997 a 30/07/2003, 01/08/2003 a 19/05/2006, 01/08/2006 a 31/01/2009, 01/12/2009 a 24/12/2015 e 01/03/2018 a 29/01/2019.

O MM. Juízo a quo, acolhendo as conclusões da prova técnica produzida nos autos, julgou o pedido procedente, reconhecendo a nocividade em todos os interregnos supracitados, sob o fundamento de exposição habitual e permanente a ruído (nos períodos mais antigos) e, preponderantemente, a agentes químicos (hidrocarbonetos) em toda a vida laboral.

Passo ao exame detalhado das condições de trabalho, com base na prova dos autos.

Para deslindar a controvérsia, foi realizada perícia técnica judicial (Laudo de ID 280034268), a cargo da Engenheira de Segurança do Trabalho Graziela Perotta Duarte. A expert realizou vistoria e avaliação técnica, analisando as atividades desempenhadas pelo autor nas empresas Retífica Chueire Ltda., João Alberto Quinelli, Dimotor Retífica Ltda., Retífica Paulista Ltda. e HL Retífica de Motores Marília Ltda.

No desempenho das funções de Auxiliar de Mecânico, Mecânico, Retificador e Retificador de Cabeçotes, a perícia constatou que o autor realizava a desmontagem, limpeza, retífica e montagem de motores e cabeçotes, manuseando peças impregnadas de óleo e graxa, utilizando produtos químicos para limpeza e operando máquinas ruidosas.

As conclusões periciais foram categóricas quanto aos agentes nocivos.

1. Do Agente Físico Ruído

No que tange ao ruído, a Perita Judicial apurou a exposição a 82,4 dB(A) nos períodos de 16/07/1982 a 01/04/1993 (Retífica Chueire - Aux. Mecânico/Mecânico) e 01/09/1993 a 31/08/1996 (Retífica Chueire - Retificador).

Observa-se que, para os períodos citados (vigência dos Decretos no 53.831/64 e 83.080/79), o limite de tolerância era de 80 dB(A). Portanto, a exposição de 82,4 dB(A) caracteriza a atividade como especial pelo código 1.1.6 do Decreto no 53.831/64.

O INSS insurge-se alegando a inadequação da metodologia (ausência de NEN/NHO-01). Contudo, trata-se de laudo pericial judicial, dotado de fé pública. A perita, equidistante das partes, utilizou a técnica adequada para aferir a pressão sonora no ambiente de trabalho. Ademais, a exigência estrita da metodologia NHO-01 (NEN) aplica-se obrigatoriamente apenas a partir de 19/11/2003 (Tema 174 da TNU), período em que a especialidade destes autos se fundamenta primordialmente nos agentes químicos, e não mais no ruído (que passou a ter limite de 85 dB).

Quanto ao uso de EPI para ruído, aplica-se o entendimento do STF no ARE 664.335 (Tema 555), no sentido de que, se a exposição for superior ao limite legal, a declaração de eficácia do EPI no PPP não afasta a contagem de tempo especial.

2. Dos Agentes Químicos (Hidrocarbonetos)

A perícia judicial (ID 280034268, p. 23/26) confirmou a exposição habitual e permanente a hidrocarbonetos e outros compostos de carbono (graxa, óleo diesel, gasolina, óleos minerais) durante todos os períodos pleiteados, abrangendo as atividades em todas as empresas (Retífica Chueire, João Alberto Quinelli, Dimotor, Retífica Paulista e HL Retífica).

A Autarquia sustenta a necessidade de análise quantitativa para hidrocarbonetos após 06/03/1997. O argumento não prospera.

A exposição a óleos minerais, graxas e solventes é avaliada de forma qualitativa, conforme o Anexo 13 da Norma Regulamentadora no 15 (NR-15) do Ministério do Trabalho e Emprego ("Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono"). A nocividade presume-se pela manipulação habitual dessas substâncias, capazes de penetrar na pele e vias respiratórias, independentemente de limites de tolerância ou medição quantitativa.

A Perita Judicial foi clara ao enquadrar as atividades nos códigos 1.2.11 do Decreto no 53.831/64, 1.2.10 do Decreto no 83.080/79 e 1.0.7 dos Decretos no 2.172/97 e 3.048/99, ratificando a insalubridade por contato com agentes químicos.

Além disso, óleos minerais são substâncias listadas como cancerígenas na LINACH (Grupo 1 da IARC). Conforme a tese firmada pela TNU no Tema 170, a exposição a agentes reconhecidamente cancerígenos enseja o reconhecimento da especialidade, sendo irrelevante o uso de EPI ou EPC, uma vez que não há nível seguro de exposição ou equipamento capaz de neutralizar totalmente o risco cancerígeno.

Diante do conjunto probatório robusto, corroborado pelo laudo técnico judicial que atestou a exposição a ruído acima dos limites (até 1996) e a agentes químicos hidrocarbonetos (em todos os períodos), correta a sentença que reconheceu a especialidade dos interregnos.

DA TUTELA DE URGÊNCIA

A parte autora recorre pugnando pela concessão da tutela de urgência, indeferida na sentença sob o fundamento de que a manutenção do vínculo empregatício afastaria o risco de dano irreparável ou o perigo na demora.

Assiste razão ao recorrente.

O novo Código de Processo Civil, em seu artigo 300, estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito (fumus boni iuris) encontra-se robustamente demonstrada, na medida em que o mérito recursal foi analisado e o direito à aposentadoria especial foi confirmado por este colegiado em cognição exauriente.

Quanto ao perigo de dano (periculum in mora), este decorre da natureza alimentar do benefício. O argumento utilizado na sentença — de que a manutenção do vínculo laboral descaracterizaria a urgência — não se sustenta à luz da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Ao julgar o Tema 709 da Repercussão Geral (RE 791.961), o STF firmou a tese da constitucionalidade da vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade nociva. Contudo, em sede de Embargos de Declaração, a Corte Suprema esclareceu que tal vedação só produz efeitos a partir da efetiva implantação do benefício.

Ou seja, o trabalhador não é obrigado a se afastar de suas atividades para requerer o benefício ou para aguardar o desfecho do processo judicial. A permanência no labor nocivo durante o trâmite processual é, muitas vezes, uma imposição de sobrevivência diante do indeferimento administrativo indevido. Exigir o desemprego prévio como condição para a tutela de urgência seria impor ao segurado uma escolha trágica entre a subsistência e a saúde.

Portanto, a concessão da tutela de urgência é medida que se impõe justamente para permitir que o segurado exerça o direito de se afastar do ambiente de trabalho agressivo à sua saúde — conforme preconiza o próprio espírito do Tema 709/STF — sem o comprometimento de seu sustento.

Destarte, presentes os requisitos legais, defiro a tutela de urgência para determinar ao INSS a imediata implantação do benefício de aposentadoria especial, no prazo de até 30 (trinta) dias.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Relativamente aos honorários advocatícios, o recurso da parte autora visava majorar a verba para 20%. Tendo em vista o provimento apenas parcial do apelo autoral (quanto à tutela) e a manutenção da sentença quanto aos demais termos, entendo que o percentual fixado na origem remunera condignamente o trabalho profissional, não comportando a majoração pretendida para o teto legal de 20%.

Contudo, considerando que a apelação do INSS foi conhecida em parte e, na parte conhecida, desprovida, cabível a majoração dos honorários a título de sucumbência recursal.

Assim, majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios fixados na sentença em desfavor do INSS, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, totalizando o percentual definitivo estabelecido na origem acrescido deste montante, observada a Súmula 111 do STJ.

DO PREQUESTIONAMENTO

Tenho por prequestionados os dispositivos legais e constitucionais suscitados pelas partes, notadamente o art. 57 da Lei 8.213/91 e Decretos regulamentares, declarando que a presente decisão não importa em sua violação, mas sim em sua correta interpretação diante do conjunto probatório.

Ante o exposto, não conheço de parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, nego provimento e dou parcial provimento à apelação da parte autora, apenas para conceder a tutela de urgência e determinar a implantação do benefício de aposentadoria especial no prazo de 30 (trinta) dias.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. RUÍDO. AGENTES QUÍMICOS. HIDROCARBONETOS. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO. EPI. CANCERÍGENOS. TUTELA DE URGÊNCIA. TEMA 709 DO STF.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo INSS e pela parte autora contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria especial, reconhecendo a especialidade de períodos laborados com exposição a ruído e agentes químicos (hidrocarbonetos), mas indeferiu a tutela de urgência sob o fundamento de ausência de risco por manutenção do vínculo empregatício. O INSS contesta a metodologia de aferição do ruído e a análise qualitativa dos agentes químicos. A parte autora requer a implantação imediata do benefício e a majoração dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a verificar: (i) a validade da aferição do agente ruído pela perícia judicial frente às exigências da NHO-01; (ii) a eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) para neutralizar a nocividade; (iii) a necessidade de avaliação quantitativa para agentes químicos (hidrocarbonetos) após 06/03/1997; (iv) o cabimento da tutela de urgência quando o segurado permanece trabalhando; e (v) o quantum dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A perícia técnica judicial, equidistante das partes, constatou a exposição habitual e permanente a níveis de ruído superiores aos limites de tolerância vigentes à época da prestação do serviço. Tratando-se de laudo produzido em juízo, presume-se a observância das normas técnicas adequadas, prevalecendo suas conclusões sobre documentos unilaterais pretéritos. A declaração de eficácia do EPI no PPP não descaracteriza o tempo especial por ruído acima dos limites legais (STF, Tema 555).

4. A exposição a hidrocarbonetos (óleos minerais, graxas) submete-se à avaliação qualitativa (Anexo 13 da NR-15), sendo despicienda a mensuração quantitativa. Tratando-se de substâncias listadas como cancerígenas na LINACH, a utilização de EPI é irrelevante para afastar a especialidade (TNU, Tema 170).

5. Confirmado o direito à aposentadoria especial em cognição exauriente de segundo grau, a probabilidade do direito eleva-se à certeza jurídica. O perigo de dano é inerente à natureza alimentar da verba. A manutenção do vínculo empregatício não impede a concessão da tutela de urgência, pois a vedação ao trabalho nocivo incide apenas após a efetiva implantação do benefício, conforme inteligência do Tema 709 do STF.

6. Honorários advocatícios mantidos no percentual fixado na origem, com majoração a título de sucumbência recursal em desfavor da Autarquia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação do INSS parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Apelação da parte autora parcialmente provida para conceder a tutela de urgência e determinar a implantação do benefício de aposentadoria especial no prazo de 30 (trinta) dias..

Tese de julgamento: "1. A exposição a agentes químicos previstos no Anexo 13 da NR-15, como hidrocarbonetos, enseja o reconhecimento de atividade especial mediante avaliação qualitativa. 2. A presença de agentes cancerígenos na lista LINACH afasta a eficácia do EPI (Tema 170/TNU). 3. A permanência do segurado no exercício das atividades laborais não constitui óbice à concessão de tutela de urgência para implantação de aposentadoria especial, visto que a vedação de continuidade no trabalho nocivo opera-se somente a partir da efetiva implantação do benefício (Tema 709/STF)."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/91, art. 57; CPC, art. 300 e art. 85, § 11; NR-15, Anexos 13 e 13-A. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335 (Tema 555); STF, RE 791.961 (Tema 709); TNU, Tema 174; TNU, Tema 170; STJ, Súmula 111.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu conhecer de parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, negar provimento; e dar parcial provimento à apelação da parte autora, apenas para conceder a tutela de urgência e determinar a implantação do benefício de aposentadoria especial no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão